Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600084-49.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
Órgão julgador: RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600084-49.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/11/2020
Processo referência: 0600087-04.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600084-49.2020.6.16.0178,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou parcialmente procedente a
representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e, via de
consequência, aplicar multa, à representada, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Izabelle Klariane Massolin da Costa, candidata a vereadora, por suposta realização de
propaganda eleitoral extemporânea (art. 36, caput da lei 9.504/97), bem como por infração ao artigo
57-C da Lei das Eleições (ausência de indicação do CNPJ do contratante e da expressão
"Propaganda Eleitoral" no rótulo do conteúdo impulsionado) no que diz respeito um
impulsionamento contratado durante o período de propaganda eleitoral permitido. No período pré-
eleitoral, a representada já estaria utilizando expressões tais como "Conto com o apoio de todos
vocês", "Conto com você para caminhar comigo"; "Espero que possamos caminhar juntos".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
(RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
366
08/06/2021 13:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.931

RECURSO ELEITORAL 0600084-49.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MENÇÃO
À
PRETENSA CANDIDATURA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
RECURSO PROVIDO.
1 - O art. 36-A, inciso I, da Lei 9.504/97
estabelece que, para configuração de
propaganda antecipada, é necessária a
presença de pedido explícito de votos.
2 - No caso concreto, percebe-se que as
postagens realizadas pela recorrente se
tratam de mera menção de sua pretensa
candidatura,
razão
pela
qual
não
configuram propaganda antecipada.
3 – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 36034366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/06/2021 13:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060812555854900000035144542
Número do documento: 21060812555854900000035144542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Izabelle Klariane Massolin, sob a alegação de que a representada realizou propaganda
eleitoral extemporânea, bem como realizou impulsionamentos irregulares nas redes sociais.
Por sentença (id. 18040966), o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
representação, condenando a representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Irresignado, a representada recorreu (id. 18041166), aduzindo, em síntese, que
que não houve propaganda eleitoral irregular, haja vista que suas publicações se amoldam ao
permissivo legal do art. 36-A da Lei 9.504/97.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 1841366).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21646066).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via Mural Eletrônico
64810/2020 em 02/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 03/11/2020 (id. 18041216).
Devidamente intimado em 06/11/2020 (id. 18041316), o Ministério Público
apresentou contrarrazões em 07/11/2020 (id. 18041366).
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso e das contrarrazões.
Extrai-se das razões recursais que a recorrente busca a reforma da sentença para
o fim de reconhecer que os fatos apurados não configuram propaganda eleitoral e,
consequentemente, afastar a multa aplicada.
No que tange à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A, inciso I, da Lei
9.504/97, estabelece que para sua configuração é necessária a presença de pedido explícito
de votos:
Num. 36034366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/06/2021 13:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060812555854900000035144542
Número do documento: 21060812555854900000035144542

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
s o c i a l ,
i n c l u s i v e
v i a
i n t e r n e t :
I - A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente realizou as seguintes
publicações em suas redes socias:
Esta Corte, em caso semelhante, sedimentou o entendimento de que é
necessária a presença do pedido explícito de voto para configuração da propaganda
antecipada:
Num. 36034366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/06/2021 13:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060812555854900000035144542
Número do documento: 21060812555854900000035144542

ELEIÇÕES 2020. DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA NA PRÉ-CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. PROPAGANDA ANTECIPADA. NÃO
C A R A C T E R I Z A Ç Ã O .
N Ã O
P R O V I M E N T O .
1. Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a jurisprudência
firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma determinada
propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos
-
exatamente como previsto no artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Já está sedimentado que as referências que não sejam imediatamente perceptíveis como
pedido de voto, dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
3. As expressões atribuídas ao Recorrido - "política se faz ouvindo o povo", "a voz do povo",
"é nós de novo", "caminhada em busca de apoio já chego aí na tua casa" - não possuem,
sequer por metonímia, qualquer aproximação semântica com o pedido explícito de votos.
4. A entrega de cartão de visitas com a indicação da condição de pré-candidato e a
vinculação de imagem do referido cartão, em rede social, com música que se limitaria a
entoar "É nóis, é nóis, é nóis, é nóis , é nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo...", sem
haver pedido explícito de votos, configura ato regular de pré-campanha, ao menos no que se
r e f e r e
a o
c o n t e ú d o
d a
p r o p a g a n d a .
5.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
não
provido.
(REl n 0600025-83.2020.6.16.0106, Rel. Thiago Paiva dos Santos, Publicado em Sessão
07/10/2020)
No mesmo sentido, o TSE entende que o não preenchimento desse
requisito enseja na não aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei 9.504/97, veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
INCIDÊNCIA.
D E S P R O V I M E N T O .
1. A veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a reeleição de
candidato, mas sem pedido explicito de votos, não encontra vedação na norma.
.
P r e c e d e n t e
2. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com o advento da Lei
13.165/2015 e a consequente alteração sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições,
bem como até mesmo já considerando a evolução jurisprudencial do tema, a configuração da
infração ao art. 36 da Lei 9.504/97, em face de fatos relacionados a propaganda tida por
implícita, ficou substancialmente mitigada, ante a vedação apenas ao pedido explicito
e com permissão da menção a pré-candidatura, exposição de qualidades pessoais
de votos
e até mesmo alusão a plataforma e projetos políticos (art. 36-A, I)." (AgR-REspe n° 85-18/SP,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
julgado
em
3.8.2017).
3. Incide na espécie a Súmula no 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissidio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", aplicável igualmente aos
r e c u r s o s
m a n e j a d o s
p o r
a f r o n t a
a
l e i .
4 .
A g r a v o s
r e g i m e n t a i s
d e s p r o v i d o s .
(AgReg nº 25-64.2016.6.16.0174. Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. 07/09/2019)
Num. 36034366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/06/2021 13:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060812555854900000035144542
Número do documento: 21060812555854900000035144542

No caso concreto, percebe-se que as postagens realizadas pela recorrente se
tratam de mera menção de sua pretensa candidatura, isto é, não configuram propaganda
eleitoral antecipada.
Por fim, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que não é possível
considerar como propaganda antecipada postagens que não possuam pedido explícito de
votos, o afastamento da multa (art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97) é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação e
afastar a multa aplicada em primeiro grau.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600084-49.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ANA CAROLINE
DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/06/2021 13:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060812555854900000035144542
Número do documento: 21060812555854900000035144542